Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-84.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-84.2020.8.14.0052

APELANTE: EDSON DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800340-84.2020.8.14.0052

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

APELANTE: EDSON DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO PARTICULAR: LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS, OAB/PA 23.379

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGOS 121
C/C 14, II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL)

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
POSSIBILIDADE.
A CONFISSÃO QUALIFICADA, ACOMPANHADA DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO (SÚMULA N. 545 DO STJ).

2.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ATENDENDO, ASSIM, AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE,
IN CASU,
O
ITER CRIMINIS
FOI PERCORRIDO NA SUA QUASE TOTALIDADE, TENDO A VÍTIMA SOFRIDO GRAVES LESÕES QUE COLOCARAM SUA VIDA EM RISCO, SÓ NÃO SE CONSUMANDO PELA PRONTA INTERVENÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVAS A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, TORNANDO-A EM
11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 09 (NOVE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSENÇA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE A TENTATIVA (ARTIGO 14, II, § ÚNICO CP), NO VALOR DE 1/3, RESTANDO COMO PENA DEFINITIVA E CONCRETA
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de junho de 2025 e término no dia 25 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDSON DOS SANTOS DE SOUZA,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121 c/c 14, II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 62/64, ID nº 14926115), que
no dia 21/12/2019, por volta das 17:50 horas, o denunciado desferiu um golpe de arma branca (faca) no abdômen da vítima JOSÉ FERREIRA MOREIRA após o jogo do Liverpoo X Flamengo.

Na ocasião, a vítima foi hospitalizada e internada na UTI do Hospital Metropolitano, posteriormente depôs que no dia dos fatos: (...) estava assistindo ao jogo do flamengo pelo mundial de club, em um pequeno comércio com outras pessoas, ali chegou o indivíduo de alcunha Edson ou pé de ouro sem qualquer motivo aplicou uma facada que atingiu a barriga do declarante que foi levado para o Hospital de Concórdia do Pará e posteriormente transferido para o Hospital Metropolitano, onde ficou vários dias e fez uma cirurgia; que diz o declarante acredita que foi por decorrência do mesmo ficar armado de arma de fogo tipo cartucheira e um facão ou uma foice e ficar fazendo ameaça ao declarante tirando gracejo com sua companheira, foi chama-lo atenção o mesmo ficou furioso e aproveitou a primeira oportunidade de um descuido do declarante e praticou o delito (...)
Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o réu como incurso nas práticas previstas no artigo 121, caput c/c 14, II, do Código Penal.

Na
sentença do Tribunal do Júri
(fls. 249/256, ID nº 14926222), o Magistrado condenou o ora apelante nas penalidades dos artigos 121, caput, c/c 14, II, do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, no regime Fechado.

Em
razões recursais
(fls. 830/836, ID nº 24332409), a defesa requereu preliminarmente o direito de recorrer em liberdade, no mérito, suscitou o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, quanto ao apelante requereu o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, na terceira fase da dosimetria solicitou o aumento da fração da tentativa, com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 838/845, ID nº 24332411),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (fls. 869/875, ID nº 25960227), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, somente no que tange ao reconhecimento da atenuante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
inicialmente

o apelante requereu o
direito de recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Diante disso, passo à análise do
mérito
.

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Pugna a Defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão, sob o argumento de que mesmo a confissão qualificada, isto é, acompanhada de tese defensiva (legítima defesa), demonstra colaboração com a Justiça, sendo imperioso a sua aplicação no caso concreto.

Merece procedência o pedido defensivo.

Embora a sentença tenha se baseado no Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 119.671/Rel. Min. Luiz Fux) para afastar a incidência da atenuante, é necessário observar que a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores tem se inclinado para o reconhecimento da atenuante mesmo nos casos de confissão qualificada. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem entendido que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, sendo irrelevante se o agente confessa para alegar excludente de ilicitude.

Nesse viés, colaciona-se o julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto. 4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento. Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem. 5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Logo, merece reforma a sentença condenatória, de modo a se aplicar a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

2.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, se deu de forma adequada considerando o
iter criminis
percorrido, diante da proximidade do resultado fatal, atendendo, assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo assim, não há motivos para qualquer reparo.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

In casu,
o acusado deu uma facada na barriga da vítima, a vítima teve o intestino perfurado, ficou em coma e só não foi a óbito porque foi prontamente levada ao hospital, passando por cirurgia e ficando internada por dias.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de tentativa de homicídio, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de homicídio percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 2. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido pelo iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios. 4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o acusado dirigiu conduta autônoma a cada uma das vítimas, atuando com desígnios autônomos, reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 738398 SE 2022/0121994-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

3.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo direcioná-la ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam a
culpabilidade,
os
motivos,
as
consequências e circunstâncias

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo ser fixada no mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
o magistrado agiu corretamente ao majorá-la negativamente, uma vez que o réu desferiu uma facada na barriga da vítima, em estabelecimento de lazer, enquanto assistiam a jogo de futebol, motivo este banal, logo idônea a fundamentação do sentenciante.

Quanto aos
motivos do crime,
o magistrado utilizou o seguinte argumento para valorar a ora circunstância, o que entendo ser idôneo e justo: “tendo em vista que os autos noticiam ter ocorrido sem motivo justificável, bobo, vil, segundo relato da vítima “o réu já estava drogado, “do nada” e agrediu a vítima;” e que o réu “quando “reina” com uma pessoa, reina; que o réu se droga e fica pela rua; que ele finge que é [gesto de pessoa louca] mas não é” e que “o réu já havia “mexido” com a esposa e mãe da vítima; que já chamou a vítima de “corno””(palavras da vítima em depoimento judicial).

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, pois o crime ocorreu em estabelecimento de lazer (bar), onde frequentavam várias pessoas, sendo que o réu deu a facada na barriga, perfurando o intestino da vítima, tendo a vítima desmaiado logo em seguida, e o réu deixou o local, sem se importar com as consequências do seu ato.

Por fim, agiu corretamente o magistrado ao reconhecer como desfavorável também as
consequências do crime,
uma vez que a vítima passou a sentir fortes dores na barriga, mesmo depois de passar por cirurgia, fato que prejudicou sua rotina normal de trabalho, sendo que é agricultor e depende de sua força braçal.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo na fração de 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
a
usência de causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição de pena referente a tentativa (artigo 14, II, § único CP), no valor de 1/3, restando como pena definitiva e concreta
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos, bem como, ser o crime praticado com violência.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão

no regime Semiaberto
.

É como voto
.

Belém, 27/06/2025